Tribunal: STM
Processo: 7000746-76.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. EFEITO SUSPENSIVO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. CORREIÇÃO INDEFERIDA.
I. Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar contra decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, nos autos de processo de execução penal, indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão contra civil condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM). O Requerente postulou a reforma da decisão para determinar a prisão imediata e a expedição da respectiva guia de execução com posterior remessa dos autos à Justiça Comum.
II. As questões submetidas a julgamento são a natureza jurídica da Correição Parcial, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao processo principal pelo juízo de primeira instância, além da inviabilidade constitucional de prévio recolhimento à prisão como condição para o início do cumprimento de pena fixada em regime aberto ou semiaberto.
III. A Correição Parcial não possui efeito suspensivo automático (ope legis) e sua concessão é de competência exclusiva do Tribunal, não do juízo de origem. Este instrumento possui natureza de medida administrativo-jurisdicional, destinada a corrigir erros de procedimento que causem tumulto processual, não se confundindo com outro recurso da legislação adjetiva castrense. Sua simples apresentação não tem o poder de paralisar o andamento do processo ou os efeitos da decisão questionada. A suspensão é uma medida excepcional (ope judicis), que pode ser concedida apenas pelo relator ou pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante análise da relevância dos fundamentos e do risco de dano irreparável.
IV. É ilegal e inconstitucional a expedição de mandado de prisão como condição para o início do processo de execução de pena em regime aberto ou semiaberto. A execução penal deve observar estritamente os limites da condenação, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e do devido processo legal. A Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Determinar a prisão de quem deve iniciar o cumprimento em regime semiaberto ou aberto, quando a única estrutura disponível é a do regime fechado, constitui constrangimento ilegal e violação direta a essa garantia.
V. Adicionalmente, a Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, alterada pela Resolução 474/2022, pacificou o procedimento ao determinar que, transitada em julgado a condenação a regime aberto ou semiaberto, o sentenciado deve ser intimado para dar início ao cumprimento da pena. A expedição do mandado de prisão tornou-se medida excepcional, aplicável apenas se o condenado não for localizado ou se recusar a cumprir as determinações do juízo. O início da execução se formaliza com a expedição da guia de execução, independentemente do prévio recolhimento à prisão, o que permite ao juízo da execução adotar as providências cabíveis, como a verificação de vaga em estabelecimento compatível ou a fixação de medidas alternativas, como a prisão domiciliar ou a monitoração eletrônica.
VI. Correição Parcial conhecida e indeferida, para manter integralmente a decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, com a ratificação do afastamento do efeito suspensivo para o regular prosseguimento do Processo de Execução Penal.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000746-76.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOSELME FLORIANO LOPES
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
INDEFERIR A CORREIÇÃO PARCIAL, A FIM DE MANTER A DECISÃO
MONOCRÁTICA DO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM E RATIFICAR O
AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PARA O REGULAR ANDAMENTO
DO PROCESSO DE EXECUÇÃO N° 9000014-59.2025.7.03.0103. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000746-76.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: JOSELME FLORIANO LOPES
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
EMENTA
CORREIÇÃO PARCIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EXECUÇÃO
PENAL.
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
REGIME
SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTAMENTO.
CORREIÇÃO INDEFERIDA.
I. Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar contra
decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que, nos
autos de processo de execução penal, indeferiu o pedido de expedição de
mandado de prisão contra civil condenado ao cumprimento de pena em regime
inicial semiaberto pelo crime de estelionato (art. 251 do CPM). O Requerente
postulou a reforma da decisão para determinar a prisão imediata e a expedição
da respectiva guia de execução com posterior remessa dos autos à Justiça
Comum.
II. As questões submetidas a julgamento são a natureza jurídica da Correição
Parcial, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao processo principal
pelo juízo de primeira instância, além da inviabilidade constitucional de prévio
recolhimento à prisão como condição para o início do cumprimento de pena
fixada em regime aberto ou semiaberto.
III. A Correição Parcial não possui efeito suspensivo automático (ope legis) e
sua concessão é de competência exclusiva do Tribunal, não do juízo de origem.
Este instrumento possui natureza de medida administrativo-jurisdicional,
destinada a corrigir erros de procedimento que causem tumulto processual, não
se confundindo com outro recurso da legislação adjetiva castrense. Sua simples
apresentação não tem o poder de paralisar o andamento do processo ou os
efeitos da decisão questionada. A suspensão é uma medida excepcional (ope
judicis), que pode ser concedida apenas pelo relator ou pelo órgão colegiado do
Tribunal, mediante análise da relevância dos fundamentos e do risco de dano
irreparável.
IV. É ilegal e inconstitucional a expedição de mandado de prisão como
condição para o início do processo de execução de pena em regime aberto ou
semiaberto. A execução penal deve observar estritamente os limites da
condenação, em respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa
humana, da individualização da pena e do devido processo legal. A Súmula
Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

regime prisional mais gravoso. Determinar a prisão de quem deve iniciar o
cumprimento em regime semiaberto ou aberto, quando a única estrutura
disponível é a do regime fechado, constitui constrangimento ilegal e violação
direta a essa garantia.
V. Adicionalmente, a Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça,
alterada pela Resolução 474/2022, pacificou o procedimento ao determinar que,
transitada em julgado a condenação a regime aberto ou semiaberto, o
sentenciado deve ser intimado para dar início ao cumprimento da pena. A
expedição do mandado de prisão tornou-se medida excepcional, aplicável
apenas se o condenado não for localizado ou se recusar a cumprir as
determinações do juízo. O início da execução se formaliza com a expedição da
guia de execução, independentemente do prévio recolhimento à prisão, o que
permite ao juízo da execução adotar as providências cabíveis, como a
verificação de vaga em estabelecimento compatível ou a fixação de medidas
alternativas, como a prisão domiciliar ou a monitoração eletrônica.
VI. Correição Parcial conhecida e indeferida, para manter integralmente a
decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, com a
ratificação do afastamento do efeito suspensivo para o regular prosseguimento
do Processo de Execução Penal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e indeferir a Correição Parcial, a fim de manter a
Decisão monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM e ratificar o afastamento do efeito
suspensivo para o regular andamento do Processo de Execução n° 9000014-
59.2025.7.03.0103. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia
Célia Raymundo.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial (CP), com pedido liminar, requerida pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra a civil Joselme Floriano Lopes, nos autos do
Processo de Execução 9000014-59.2025.7.03.0103, para o cumprimento de pena de 3 anos e
3 meses pelo crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) – estelionato. Nesse
contexto, o MPM postulou a expedição do mandado de prisão, da guia de execução e
posterior envio dos autos de execução à Justiça comum.
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Decisão combatida, proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Dra. Natascha Maldonado Severo, operou-se no
sentido de não determinar a expedição do mandado de prisão, com base em julgados do
Supremo Tribunal Federal (STF) que preconizam a inviabilidade de permanência do
condenado em regime de cumprimento de pena mais gravoso que o estabelecido na
condenação.
Na Inicial, o Requerente pleiteia, liminarmente, a prisão imediata no regime
fixado, para que a Condenada seja encaminhada à Vara de Execução Penal competente. No
mérito, requer ao Juízo a quo a expedição do mandado de prisão, da carta de guia de
execução e o posterior envio dos autos à Justiça comum.
A Magistrada manteve a Decisão com base no Pedido de Providências
0008070-64.2022.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Em Contrarrazões, a Defesa argumentou pela improcedência total da
irresignação ministerial, porquanto a expedição do mandado de prisão implica execução
antecipada da pena, além de ferir máximas constitucionais, como a da dignidade da pessoa
humana, em proteção jurídica reforçada ao idoso.
Em Despacho de 3.11.2025, determinei a juntada de informações da instância
de piso e o envio dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para
apreciação do feito na condição de custos legis.
A nobre PGJM, em Parecer de lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia
Celia Raymundo, manifestou-se pelo conhecimento e indeferimento da Correição Parcial.
Por meio das informações fornecidas pelo Juízo de piso, reafirmou-se que a
Decisão atacada deve ser mantida, por estar de acordo com o Pedido de Providências
0008070-64.2022.2.00.0000 e com a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal Militar
(STM), consolidada no Habeas Corpus 7000394-26.2022.7.00.0000.
A liminar ministerial foi indeferida em 24.11.2025, em razão da inexistência da
fumaça do bom direito e da ausência de constrangimento ilegal, erro ou omissão inescusável
por parte da autoridade judiciária. Ademais, afastou-se, de ofício, o efeito suspensivo
conferido na instância de piso, a fim de garantir o regular andamento do Processo de
Execução 9000014-59.2025.7.03.0103.
É o Relatório.
VOTO
A princípio, deve-se ratificar em Plenário a manutenção do afastamento do
efeito suspensivo da Correição Parcial (CP), determinado em Decisão monocrática de minha
lavra em 24.11.2025, para o imediato trâmite do Processo de Execução 9000014-
59.2025.7.03.0103. A suspensão do feito executivo foi efetivada em Decisão proferida pela
Juíza a quo, em 4.10.2025.
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A mera apresentação de CP não constitui causa para a suspensão do processo ou
de qualquer decisão nele proferida. Assim, não há que se falar em concessão de efeitos típicos
dos recursos a instrumento correcional como este, o qual possui natureza anômala de
impugnação ou atua como medida de caráter administrativo-jurisdicional contra decisões
interlocutórias, destinada precipuamente a provocar ações de correção pelo Tribunal em face
da atuação tumultuária do juiz.
A CP não possui efeito suspensivo de plano (ope legis), ou seja, sua simples
interposição não paralisa o ato questionado. Somente os tribunais, por meio do relator ou do
órgão colegiado, podem conceder o efeito suspensivo em caráter excepcional (ope judicis),
desde que preenchidos os requisitos legais.
Por não se tratar de um recurso propriamente dito, mas sim de uma medida que
visa a restaurar a regularidade do andamento processual quando a autoridade judiciária da
instância de piso atua de modo tumultuário, o efeito suspensivo deve ser concedido pelo
relator do processo, sempre sujeito à ratificação do Plenário do Tribunal.
Desse modo, a CP não detém a finalidade de rever o mérito da decisão judicial,
mas tão somente a de sanar vícios formais ou procedimentais que possam comprometer a
ordem e a legalidade do processo.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria:
[...] CORREIÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
JURISDICIONAL
E
NÃO
ADMINISTRATIVO DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR
DO
RELATOR.
APRECIAÇÃO
PELO
ÓRGÃO
COLEGIADO.
EXIGIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO AGRAVO
INTERNO PELO COLEGIADO. 1. A correição parcial, sob o aspecto de sua
natureza jurídica, é reconhecida, de forma mais acentuada, como medida
administrativa/disciplinar. [...] E isso porque um mecanismo administrativo,
em razão do princípio da separação dos poderes, não deve conter aptidão para
atacar um ato judicial. Trata-se, enfim, de 'medida administrativa de caráter
disciplinar, à qual não se pode permitir o condão de produzir, cassar ou
alterar decisões jurisdicionais no seio do processo. (Fredie Didier Jr. e
Leornardo José Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil,
Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais, Editora
Podvm, Volume 3, 2006, págs. 323/324). [...] Desta forma, o rol dos recursos é
numerus clausus, entendendo-se como recurso somente aquele previsto em
lei, não se criando por interpretação analógica ou extensiva. [...] (STJ. AgRg
no AgRg no REsp 1038446, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.5.2010,
Primeira Turma, DJe de 14.6.2010; grifos nossos).
Por não possuir natureza recursal típica, a CP não suspende o curso do processo
de execução. O efeito paralisante não é inerente a este instrumento administrativo-jurídico,
devendo ser expressamente determinado por este Tribunal quando houver risco de dano grave
e de difícil reparação.
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A suspensão declarada nos autos do Processo de Execução 9000014-
59.2025.7.03.0103 viola o princípio da celeridade processual e contraria o próprio objetivo da
CP, que é o de assegurar o regular andamento do feito, e não o de paralisá-lo.
A concessão de efeito suspensivo a instrumentos processuais que
ordinariamente não o possuem é medida excepcionalíssima, dada a inexistência de previsão
legal para tanto. Por essa razão, tal medida restringe-se às hipóteses de flagrante
desconformidade com a lei ou de iminente risco de prejuízo irreversível resultante da
execução imediata do provimento judicial.
A análise sob a ótica da taxatividade das medidas excepcionais reforça ainda
mais a inviabilidade de a CP, por ser um instrumento administrativo-jurisdicional, ser tratada
como via de efeitos próprios dos meios recursais típicos, em especial, o suspensivo.
No sistema processual brasileiro, vigora o princípio da taxatividade, segundo o
qual somente são cabíveis os recursos previstos em lei, com as hipóteses, os prazos e os
efeitos igualmente delimitados.
Essa máxima decorre da legalidade estrita em matéria processual e da
necessidade de segurança jurídica, o que impede que se criem ou ampliem vias recursais sem
previsão normativa.
Assim, os efeitos recursais, como o devolutivo ou o suspensivo, somente podem
ser atribuídos por regramento específico, nunca por analogia ou por extensão de instrumentos
que não possuem natureza de irresignação. Quanto ao ponto, transcrevo a seguinte doutrina:
O princípio da taxatividade determina que somente podem ser utilizados os
recursos expressamente previstos em lei e nos casos em que ela os admite. 1 A
taxatividade, nesse sentido, apresenta dupla face. De um lado, a lei deve
estabelecer quais são as decisões recorríveis, isto é, as hipóteses de cabimento
de recursos. Por outro, é necessário que se preveja, em relação a cada uma das
decisões recorríveis, qual o recurso adequado para impugná-la. Trata-se, pois,
de uma taxatividade dos casos de impugnação e dos meios de impugnação
O direito ao recurso, porém, exige mais do que a previsão legal de que a
decisão é recorrível e a definição do recurso cabível contra tal ato. A previsão
de um recurso em lei, sem o regramento dos seus pressupostos de
admissibilidade, não é suficiente para se considerar criada uma figura recursal
autônoma. (BADARÓ, Gustavo. Manual dos Recursos Penais. São Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2020.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/manual-dos-recursos-
penais/1153084567. Acesso em: 10 out. 2025).
Para atribuir efeitos suspensivos à CP, desde os idos de 1990, esta Corte e
outros Tribunais Superiores têm admitido a impetração de mandado de segurança, contanto
que haja flagrante risco de perecimento de direito líquido e certo de alguma das partes
processuais. Corrobora essa constatação o julgado a seguir:
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO.
CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. NÃO DEMONSTRADO. GENERALIDADE DAS ARGUMENTAÇÕES.
MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Quando a
preliminar de não conhecimento for suscitada sob o argumento de ausência de
direito líquido e certo, não merece conhecimento, porquanto a análise da
existência ou não do alegado direito subjetivo invariavelmente se imbrica com
o próprio mérito da impetração. Preliminar de não conhecimento não
conhecida. Decisão por unanimidade. O conceito de direito líquido e certo,
magistralmente definido por Helly Lopes Meireles, reside naquele que se
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercido no momento da impetração, dependendo apenas de prova documental
inequívoca. Embora a correição parcial, no âmbito da Justiça Militar, possa
não ostentar efeito suspensivo automático, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e, em casos excepcionais, do Supremo Tribunal
Federal (STF), tem admitido a utilização do writ mandamental para esse
desiderato. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora admita, em
casos excepcionais e mediante a demonstração inequívoca de fumus boni
iuris e periculum in mora, a atribuição de efeito suspensivo a recursos
desprovidos dessa característica, o faz em situações de manifesta ilegalidade
ou risco de dano irreparável decorrente da imediata execução da decisão. No
caso da Correição Parcial, a mera interposição do recurso, por si só, não
demonstra a existência de um direito líquido e certo à suspensão dos efeitos
da decisão recorrida. A parte impetrante precisa demonstrar, de plano e por
prova inequívoca, que a decisão combatida na Correição Parcial padece de
vício tão grave que justifique a excepcionalíssima concessão de efeito
suspensivo via mandado de segurança, o que, no caso em análise, não
ocorreu. Mandado de segurança denegado. Decisão por unanimidade. (STM.
MS 7000225-34.2025.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel, julgado em
22.5.2025, DJe de 30.5.2025, grifo nosso).
Como ferramenta típica da atuação desta Corte Castrense em sua atividade
correicional, a CP é um expediente destinado ao Tribunal, com vistas a sanar ato tumultuário
praticado pelo Juízo da instância inicial.
Portanto, somente o Relator da Correição Parcial detém a competência para
apreciar a necessidade excepcionalíssima de atribuir efeito suspensivo à demanda. O juiz é
sempre parte passiva do processo de correição e, consequentemente, não pode dispor
sobre os seus efeitos.
Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo define,
em seu art. 213, que o Relator poderá suspender liminarmente a decisão que motivou o
pedido correcional, se o fundamento for relevante e se do ato impugnado puder resultar a
ineficácia
da
medida.
(Disponível
em:
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/RegimentoInterno
TJSP.pdf, acesso em 10 out 2025).
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho define a CP
como procedimento administrativo, cujo efeito suspensivo se operará em situação
excepcional e cuja apreciação compete ao Corregedor-Geral, a fim de impedir lesão de difícil
reparação e assegurar eventual resultado útil do processo. (Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/243415/2024_res0405_csjt_rep02.
pdf?sequence=15&isAllowed=y, a, acesso em: 10 out. 2025)
Em resumo, a CP é um instrumento de natureza administrativa destinado a sanar
erros de procedimento, e não um recurso com seus efeitos próprios, previstos em lei. O
processo não é paralisado automaticamente, contudo, o efeito suspensivo pode ser solicitado
e concedido pelo Tribunal, desde que haja urgência e plausibilidade na alegação.
Assim, deve ser mantido o afastamento do efeito suspensivo, atribuído pela
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, no Processo de
Execução 9000014- 59.2025.7.03.0103.
A questão jurídica sobre a impossibilidade de expedição de mandado de prisão
para o início do cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto é tema novo e
incontroverso, tanto no âmbito do CNJ quanto na jurisprudência dos tribunais superiores.
A Constituição Federal garante a dignidade da pessoa humana, o devido
processo legal e a individualização da pena. Assim, observa-se que a execução da pena deve
respeitar o regime estabelecido na sentença, não podendo o condenado ser submetido a um
regime mais gravoso do que aquele fixado. Inclusive, o STF já consolidou esse entendimento
na Súmula Vinculante 56, segundo a qual “a falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso [...]”.
A referida Decisão vinculante determina que a falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso do que
o determinado pelo juiz de mérito. Isto é, o Estado não pode manter um preso que tenha
progredido de regime em um mais severo por falta de vaga no regime intermediário. Nesses
casos, a aplicação do Enunciado permite que a pena seja cumprida em um regime mais
brando, como a prisão domiciliar, mesmo que não haja direito à progressão imediata.
Logo, prender qualquer condenado dos regimes semiaberto ou aberto em
presídio comum (regime fechado) configura violação direta das garantias constitucionais, que
são preconizadas como imutáveis.
Nos artigos 105 e seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), há previsão da
necessidade de guia de execução para iniciar o cumprimento da pena. Entretanto, o
dispositivo não impõe de forma expressa que o condenado ao regime aberto ou semiaberto
seja recolhido à prisão antes da intimação. Desse modo, o CNJ, por meio da Resolução
417/2021, alterada pelo mesmo normativo 474/2022, disciplinou taxativamente que,
transitada em julgado a condenação em regime semiaberto ou aberto, o sentenciado deve ser
intimado para iniciar o cumprimento da pena, antes da expedição de mandado de prisão.
Inclusive, o Pretório Excelso estabeleceu que a Resolução 474/2022 deve ser
aplicada retroativamente em favor de todos aqueles que passem à fase de execução penal,
após terem recebido condenações judiciais a penas privativas de liberdade em regime
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inicialmente semiaberto, por haver constrangimento ilegal na fixação do marco temporal para
atos judiciais praticados antes da publicação da citada norma. (STF. HC 224714/SP, Rel. Min.
Edson Fachin, julgado em 13.2.2023, DJe de 14.2.2023).
Verifica-se desnecessária a prisão imediata para a emissão da carta-guia,
porquanto esta Corte Castrense decidiu, no Habeas Corpus 7000394-26.2022.7.00.0000, que
a prisão prévia de condenado em regime aberto ou semiaberto não é pressuposto para a
expedição da execução, haja vista a aplicabilidade imediata das garantias constitucionais
preconizadas em seu texto.
Segundo o entendimento consolidado no Habeas Corpus referenciado, a partir
do art. 23 da Resolução CNJ 417/2021, os seguintes passos devem ser determinados pelo
Juízo a quo:
1) que se expeça a Carta de Guia para início formal da Execução Penal,
independente de prévio Mandado de Prisão e seu cumprimento;
2) que, aberto o processo executório, intime-se o Condenado para comparecer
à Auditoria para assinar Termo de Compromisso, no qual se compromete a
comparecer àquele Juízo para início da Execução, quando for intimado pelo
Juiz da Execução Estadual;
3) que, se não localizado para intimação ou caso se recuse ao termo, expeça-se
Mandado de Prisão, em atenção ao procedimento padrão; e
4) que, após tomado o Termo citado ou cumprido o Mandado (caso tenha sido
necessário expedi-lo), decline-se de competência, na forma do art. 62 do CPM,
c/c o art. 2º da LEP e o enunciado da Súmula 192/STJ.
Jurisprudência do STF e do STJ nesse sentido:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR
SUPERIOR À PENA DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO
CONDICIONADA À PRISÃO DO CONDENADO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO
MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] o Juízo de primeiro
grau teria condicionado a expedição da guia de execução definitiva da pena
ao cumprimento do mandado de prisão, o que impediria o Paciente requerer a
detração da pena ao Juízo de execução penal, pois este somente pode conhecer
e deslindar a questão após a expedição. [...]
o Paciente estaria impedido de requerer a detração da pena ao Juízo de
execução penal, porque a expedição da guia de execução definitiva ficou
condicionada à sua prisão, evidenciando flagrante constrangimento, mais
ainda quando há alegação de que a pena definitiva teria sido cumprida
integralmente durante o período de prisão provisória. (STF. HC 119153, Rel.
Min. Carmén Lúcia, julgado em 20.5.2014, DJe de 6.6.2014; grifos nossos).
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
SOBRESTAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. GUIA EXECUTÓRIA
DEFINITIVA AINDA NÃO EXPEDIDA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE
RECOLHIMENTO E SEU ENCAMINHAMENTO AO JUÍZO EXECUTÓRIO
DEVEM PRECEDER À PRISÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. [...] não
parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão para
que tenha seu pedido de benefício de livramento condicional ou progressão
para o regime aberto analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade
da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF). [...] (HC-147.377/STF, Relator Ministro
Edson Fachin, DJe de 6/9/2017). 2. Segundo recentes posições do STF e deste
STJ, a expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de
execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma
que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência
do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação
dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da
autoridade competente. 3. Para se aferir a competência do Superior Tribunal
de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela
Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob
pena de configurar indevida supressão de instância. 4. Assim, enquanto ainda
não apreciada a questão relativa ao cárcere em domicílio nas instâncias
ordinárias, esta Corte fica impedida de julgar diretamente o assunto, sob pena
de supressão de instância. Desse modo, mais ainda urgente se torna a
necessidade de expedição de guia executória definitiva, para que haja a
formação de processo de execução definitiva, abrindo competência ao Juízo da
execução para analisar o pleito de prisão domiciliar. 5. Ainda que, de regra, o
fato de o apenado estar em lugar incerto e não sabido inviabilize o início da
execução (arts. 674 do CPP e 105 da LEP), impedindo a inauguração da
competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de aplicação de
novatio legis in mellius, na realidade, o Supremo Tribunal Federal tem
reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição
excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução,
sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução,
independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do
STF: HC-119.153/STF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe de
6/6/2014; HC 150.556/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/2017;
HC-147 .377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017 e do STJ:
HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta
Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017; AgInt no AREsp 445.578/RJ,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 03/04/2018 e HC 312.561/SP, Relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe
13/06/2016. Logo, nada impede o condenado de requerer ao juízo da
condenação a expedição da guia de execução para fins de exame da pretendida
novatio legis in mellius, independentemente do cumprimento do mandado de
prisão (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019). 6.
Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para,
independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de
modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os
pedidos que entender pertinentes. (STJ. HC 525901, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 12.11.2019, Quinta Turma, DJe de 26.11.2019; grifos
nossos).
Doutrina especializada sobre a forma como o magistrado deve proceder ao
iniciar o processo de execução no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) de
condenado em regime aberto ou semiaberto:
Em lugar do mandado de prisão, o juiz deverá expedir uma guia de
recolhimento. Neste momento, deverá ser autuado o processo de execução
penal no SEEU, conforme os trâmites ordinários do tribunal local, quando,
então, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em
estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto. Essa
informação é buscada, em regra, oficiando-se a Secretaria de Administração
Penitenciária.
Havendo vaga no regime semiaberto, a pessoa condenada será intimada para
iniciar o cumprimento da pena com possibilidade de expedição de “Mandado
de prisão”, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP.
Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução
deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma
alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão
domiciliar. (MARQUES, Gabriela; MARQUES, Ivan. Prisão. Ed. 2023. São
Paulo:
Editora
Revista
dos
Tribunais.
2023.
Disponível
em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/prisao-ed-2023/2085629751. Acesso em:
30 Set. 2025).
Assim, a JMU firmou o entendimento de que é possível expedir a guia de
execução e iniciar o cumprimento da pena independentemente de mandado de
prisão, salvo se o condenado não for localizado ou se recusar a assinar o termo de
compromisso.
A expedição de mandado de prisão para condenados aos regimes aberto ou
semiaberto é inconstitucional e ilegal, uma vez que: i. viola o princípio da individualização
da pena; ii. contraria a Resolução 474/2022 do CNJ, que prevê a intimação prévia em vez de
prisão; iii. representa excesso de execução (art. 185 da LEP); iv. contribui para o
agravamento da crise penitenciária, reconhecida pelo Pretório Excelso como “estado de
coisas inconstitucional” (ADPF 347).
Portanto, a execução penal deve iniciar-se mediante intimação do condenado,
reservando-se a prisão apenas para as hipóteses excepcionais de descumprimento ou de
regressão de regime.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e indeferir a Correição Parcial, a
fim de manter a Decisão monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM e ratificar o
afastamento do efeito suspensivo para o regular andamento do Processo de Execução
9000014-59.2025.7.03.0103.
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381614v9 e do código CRC e456bd5e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 29/03/2026, às 20:20:18
7000746-76.2025.7.00.0000
40001381614 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR